Tribunal: CARF
Processo: 10580.729790/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729790/2011-40
ACÓRDÃO
2002-009.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTINA HELENA NEVES DA ROCHA ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, calculado
de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729790/2011-40
2
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos argumentos atinentes à aplicação
de consectários legais sobre valor devido de tributo pago a destempo e, da parte conhecida, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista e de Compensação Indevida de
Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF).
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no
2010/209983460058376, por meio da qual foi efetuada a revisão da Declaração
de Ajuste Anual do IRPF da contribuinte acima identificada, relativa ao Exercício
2010, Ano-Calendário 2009.
...
Segundo consta na Notificação de Lançamento, os valores apurados são
decorrentes da apuração das seguintes infrações: I) omissão de rendimentos
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729790/2011-40
3
recebidos em ação trabalhista, no valor de R$ 96.691,84; II) compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 26.072,54.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
- Alega que os rendimentos recebidos acumuladamente em causas
trabalhistas não devem ser tratados como se fossem apenas daquele
exercício, pois isso representa uma grande injustiça. Afirma que o
recolhimento das contribuições previdenciárias obedece ao regime de
competência, de modo que não poderia ser dado tratamento diferenciado
no imposto de renda. Invoca o art. 12-A, § 1o, da Lei 7.713/88, incluído pela
Lei no 12.350/2010, afirmando que essa nova regra deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do art. 106, I, do Código Tributário Nacional.
- Afirma que o Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento de que
os juros de mora têm caráter indenizatório e não estão sujeitos à incidência
do imposto de renda. Nesse sentido, cita também a decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1037452/SC.
- Quanto à glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de R$
26.072,54, afirma que resta comprovado o recolhimento do valor de R$
130.483,76 (documento em anexo), que deve ser considerado
integralmente. Menciona o art. 165, I, do Código Tributário Nacional, e
alega que não há base legal para o procedimento adotado pela autoridade
tributária.
- Assevera que a base de cálculo foi apurada de forma equivocada pela
autoridade lançadora, pois entre os valores considerados tributáveis
existem parcelas isentas, tais como FGTS e complemento de auxílio-doença.
Apresenta uma planilha que discrimina os valores correspondentes a essas
verbas.
- Por fim, apresenta um demonstrativo de cálculo dos valores que entende
corretos e chega à conclusão de que, além do cancelamento das multas,
tem direito ao saldo de imposto a restituir de R$ 106.546,57.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. REGIME DE CAIXA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas até
27 de julho de 2010 são tributados pelo regime de caixa e submetem-
se ao ajuste anual, junto com os demais rendimentos, com aplicação
das tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que tenha
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729790/2011-40
4
ocorrido o recebimento (artigo 12 da Lei 7.713/88 e artigos 3o, 7o e
8o da Lei 9.250/95).
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. EXCEÇÃO À
REGRA. VERBAS RECEBIDAS NO CONTEXTO DE RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO.
A legislação prevê como regra a incidência de imposto de renda
sobre os valores recebidos a título de juros de mora. Essa regra é
afastada somente quando se trata de juros de mora recebidos no
contexto de rescisão de contrato de trabalho (conforme julgamento
proferido pelo STJ nos Recursos Especiais n.o 1.227.133/RS e
1.089.720/RS e esclarecimentos contidos na Nota PGFN/CRJ no
1582/2012).
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES COMPROVADOS.
RESTABELECIMENTO DA COMPENSAÇÃO.
Restabelece-se o imposto de renda retido na fonte declarado pelo
contribuinte quando o valor retido consta na Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF apresentada pela fonte pagadora e
resta devidamente comprovado por documentos extraídos do
processo trabalhista.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2015 (protocolo de e-fl. 55), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os juros de mora aplicados são
improcedentes, a multa e os juros aplicados são descabidos e que parcela de rendimentos
recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis, conforme documentos juntados aos
autos em fase impugnatória. Ademais, os rendimentos recebidos acumuladamente RRA de ação
trabalhista devem ser tributados sob o regime de competência, e que não incide imposto de renda
sobre os juros moratórios incidentes sobre RRA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos relativos a RRA no valor
de R$96.691,84.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729790/2011-40
5
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o. Trata-se dos argumentos levantados contra a multa de mora e os juros aplicados
no lançamento, que por não terem sido apresentados em sede impugnatória tem sua preclusão
consolidada.
Quanto aos argumentos relativos a verbas isentas recebidas, verifique-se o
conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de piso para a formação do arcabouço
decisório desta lide:
FGTS e Auxílio-Doença
Quanto à alegação de que a base tributável apurada pela autoridade fiscal contém
verbas isentas (como FGTS e complemento de auxílio-doença), entendo que não
há como atender o pleito da contribuinte, pois não foram apresentados cálculos
oficiais que demonstrem os valores correspondentes a tais verbas.
A planilha constante da impugnação da contribuinte não é documento idôneo,
pois se trata de demonstrativo produzido pela própria interessada e não por
perito designado pela Justiça do Trabalho. Vale destacar que a contribuinte nem
sequer indicou qual foi o documento que serviu de base para apuração dos
valores discriminados em sua planilha.
Além disso, em relação ao complemento de auxílio-doença, mesmo que tivessem
sido apresentados cálculos demonstrando a existência dessa verba no crédito
trabalhista, a incidência do imposto de renda seria mantida. Isso porque a isenção
prevista no art. 39, XLII, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, abrange apenas os rendimentos decorrentes de auxílio-doença
pagos pela previdência oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios e pelas entidades de previdência complementar (o que não é o caso da
empresa reclamada Banco Bradesco S/A).
...
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729790/2011-40
6
Assim, não há como abater da base de cálculo RRA valores relativos a rendimentos
isentos ou não tributáveis.
Em relação ao RRA, melhor sorte assiste à contribuinte. Em sessão do Supremo
Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco
Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão e o entendimento da Corte Suprema deverão ser reproduzidos no
âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão a contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá proceder ao cálculo do IR
considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos,
realizando-se
a apuração de
forma
mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Quanto aos juros, mesma boa sorte merece a pretensão recursal, diante do
enunciado da súmula CARF 198, abaixo aposta:
SÚMULA198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo conhecimento parcial do recurso e para retificação parcial da Decisão
a quo proferida, conforme conclusão a seguir exposta.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos atinentes à aplicação de consectários legais sobre valor devido de
tributo pago a destempo e, da parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial
trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os
valores apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729790/2011-40
7

Fl. 91
DF CARF MF
Original